Tribunal: TJSP
Processo: 1063823-63.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Edite Maria de Almeida Santana contra o INSS, alegando que, na função de auxiliar de limpeza, desenvolveu mazelas ortopédicas devido a movimentos repetitivos e posturas antiergonômicas. Requereu benefício acidentário após indeferimento administrativo.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Edite Maria de Almeida Santana contra o INSS, alegando que, na função de auxiliar de limpeza, desenvolveu mazelas ortopédicas devido a movimentos repetitivos e posturas antiergonômicas. Requereu benefício acidentário após indeferimento administrativo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o benefício acidentário é devido ao contribuinte individual e se estão presentes os requisitos para concessão do auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e permanente da autora, com nexo concausal entre as patologias e o trabalho desenvolvido.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 416) não exige lesão grave para concessão do benefício, que visa indenizar a redução permanente da capacidade laborativa.
5. Para a demonstração da qualidade de segurado, o requerente deve estar vinculado à autarquia no momento do infortúnio ou da eclosão da moléstia, o que se vê no presente caso. Indiferente, portanto, o fato de, posteriormente, verter contribuições ao INSS ao título de contribuinte individual, não perdendo a condição de segurado para a percepção de benefício acidentário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido mesmo sem lesão grave, desde que haja redução da capacidade laborativa. No caso, o nexo concausal também restou comprovado 2. O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo, na ausência de auxílio por incapacidade temporário prévio. 3. Fixada a DIB após a entrada em vigor da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, como única incidente para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 21, art. 86;
Lei 9.494/97, art. 1o-F;
EC 113/21, art. 3o;
CPC, art. 85, § 4o, inciso II.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.729.555/SP, REsp no 1.786.736/SP, Tema 862, j. 09.06.2021.
STJ, Tema 416.